Tribunal: TJSP
Processo: 2272576-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - Compra e venda - Motocicleta - Transferência da propriedade não comunicada pelo comprador ao órgão competente - Ação de busca e apreensão cumulada com obrigação de fazer proposta pela vendedora - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela antecipada - Agravo interposto pela autora - Cobrança de multas por infração de trânsito e procedimento para suspensão da carteira

Ementa:

COMPETÊNCIA - Compra e venda - Motocicleta - Transferência da propriedade não comunicada pelo comprador ao órgão competente - Ação de busca e apreensão cumulada com obrigação de fazer proposta pela vendedora - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela antecipada - Agravo interposto pela autora - Cobrança de multas por infração de trânsito e procedimento para suspensão da carteira de habilitação da autora - Inclusão, no polo passivo, do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo - Controvérsia que envolve discussão de cumprimento e controle de atos administrativos - Competência recursal de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal - Competência em razão da matéria improrrogável - Prevenção afastada - Precedentes do Órgão Especial e do Grupo Especial da Seção do Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição